Tribunal: TJMT
Processo: 1019445-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019445-07.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ARLINDO PEDRO GUILHERME - CPF: 044.484.078-88 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), MARILI DO NASCIMENTO - CPF: 632.722.291-91 (EMBARGADO), MARILI DO NASCIMENTO - CPF: 632.722.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo ora embargante, mantendo o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco C6 Consignado S.A., reformando a sentença de primeiro grau proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao reconhecimento expresso da condição de beneficiário da justiça gratuita do embargante e, consequentemente, quanto à suspensão da exigibilidade da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4.. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça ao autor/embargante, benefício que não foi objeto de revogação ou impugnação específica no curso do processo.

5. O acórdão embargado, ao reformar a sentença e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, mencionou genericamente a possibilidade de condenação em honorários mesmo diante da gratuidade da justiça, mas deixou de consignar expressamente que o embargante é beneficiário da justiça gratuita.

6. É necessário o reconhecimento expresso de que o embargante é beneficiário da gratuidade da justiça, para que fique clara a suspensão da exigibilidade da verba honorária, afastando-se qualquer ambiguidade interpretativa futura que possa comprometer a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão verificada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

"A condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta a beneficiário da justiça gratuita deve ser expressamente reconhecida como sujeita à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ARLINDO PEDRO GUILHERME
em face do acórdão prolatado por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, por votação unânime, negou provimento aos embargos de declaração interposto pelo ora embargante, mantendo o Acórdão de id. 313963398 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, reformando a sentença de primeiro grau proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo embargante.

O embargante alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento expresso da gratuidade da justiça, que havia sido deferida pelo juízo de primeiro grau, sustentando que o decisum deixou de consignar essa circunstância ao condenar o embargante em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o banco embargado pugna pela rejeição dos embargos, sustentando ausência dos requisitos autorizadores da via aclaratória e que o recurso pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ARLINDO PEDRO GUILHERME
em face do acórdão prolatado por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que, por votação unânime, negou provimento aos embargos de declaração interposto pelo ora embargante, mantendo o Acórdão de id. 313963398 que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., reformando a sentença de primeiro grau proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida pelo embargante.

Os embargos declaratórios são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam os embargos à rediscussão da matéria já apreciada ou à promoção de novo julgamento da demanda, configurando mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

No caso em análise,
verifico a existência de omissão no acórdão
quanto à condição de beneficiário da justiça gratuita do embargante. De fato, compulsando os autos, constata-se que
o juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade da justiça ao autor/embargante, conforme decisão de ID 306744891
, benefício este que não foi objeto de revogação ou impugnação específica no curso do processo.

O acórdão embargado, ao reformar a sentença e condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios,
deixou de consignar expressamente que o embargante é beneficiário da justiça gratuita
, embora tenha mencionado, na fundamentação, que
"a condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante da gratuidade da justiça, observa o art. 98, § 3o, do CPC, não havendo contradição"
(item 6 das "Razões de decidir").

Ora, não basta apenas afirmar genericamente a possibilidade de condenação em honorários mesmo diante da gratuidade, sendo necessário o reconhecimento expresso de que o embargante é efetivamente beneficiário da gratuidade da justiça,
para que fique claro que a exigibilidade da verba honorária permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

A providência se mostra indispensável para que reste cristalina a suspensão da exigibilidade da verba honorária,
afastando-se, assim, qualquer ambiguidade interpretativa futura que possa comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Desta forma, merecem acolhimento parcial os embargos para suprir a omissão verificada, sem alteração do resultado do julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por ARLINDO PEDRO GUILHERME, apenas para suprir a omissão existente no acórdão embargado, reconhecendo expressamente que o embargante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme deferimento pelo juízo de primeiro grau, e que,
consequentemente, a condenação em honorários advocatícios está sujeita à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mantido, no mais, o acórdão tal como lançado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025